Tribunal: STF
Processo: HC 190476
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada no requerimento ministerial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência, não havendo qualquer óbice legal a impedir sua implementação no decorrer da instrução criminal. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    2. A medida de busca e apreensão necessitava ser efetivada sem o prévio conhecimento do agente investigado, diante do evidente perigo de sua ineficácia. Nessas hipóteses em que o sigilo se revela imprescindível para o sucesso da diligência, o exercício do contraditório é garantido em momento posterior. Ausente quadro de cerceamento de defesa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.